Tribunal: TJBA
Processo: 8026458-29.2025.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão julgador: CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-07-14
Data de publicação: 2025-07-14

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8026458-29.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível IMPETRANTE: IDENICE SANTOS RIBEIRO ROCHA Advogado(s): ISMAEL RIBEIRO FARIAS IMPETRADO: JUÍZO DA ÚNICA VARA CÍVEL E DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE CONDEÚBA Advogado(s): ACÓRDÃO DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONTRADIÇÃO INTERNA. MANDADO DE SEGURANÇA CONTRA ATO JUDICIAL. REDESIGNAÇÃO DE AUDIÊNCIA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. REJEIÇÃO DOS ACLARATÓRIOS. I. CASO EM EXAME Embargos de declaração opostos contra acórdão que não conheceu de mandado de segurança impetrado contra decisão judicial que redesignou audiência de conciliação, mesmo diante da alegada revelia do ente público. A parte embargante alega a existência de contradição no julgado quanto à análise da preclusão e à legalidade da redesignação do ato processual. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) definir se a decisão embargada incorreu em contradição interna, nos termos do art. 1.022, I, do CPC/2015; (ii) estabelecer se há teratologia, ilegalidade manifesta ou abuso de poder que justifiquem o cabimento do mandado de segurança contra a decisão judicial que redesignou audiência de conciliação. III. RAZÕES DE DECIDIR Os embargos de declaração são cabíveis apenas nas hipóteses taxativas do art. 1.022 do CPC/2015, inexistindo contradição quando a parte busca, na realidade, rediscutir a matéria de mérito ou expressar inconformismo com a decisão proferida. A contradição que autoriza aclaratórios é exclusivamente interna, ou seja, referente a proposições inconciliáveis no próprio julgado, e não entre o julgado e elementos externos ou o entendimento da parte, conforme precedentes do STJ. O acórdão embargado fundamenta adequadamente a impropriedade do mandado de segurança, ante a inexistência de teratologia, ilegalidade manifesta ou abuso de poder na decisão judicial que apenas redesignou audiência de conciliação. A alegada revelia do ente público e a ausência de contestação não configuram, por si sós, ilegalidade flagrante apta a justificar o uso do mandado de segurança como substitutivo de recurso previsto no ordenamento. A tentativa de reexame do mérito mediante embargos declaratórios configura desvio da finalidade recursal, atraindo o disposto no art. 1.026, §§ 2º e 3º, do CPC, inclusive quanto à possibilidade de aplicação de multa por caráter protelatório. IV. DISPOSITIVO E TESE Embargos de declaração rejeitados. Tese de julgamento: A contradição que enseja embargos de declaração é exclusivamente interna ao julgado, não se confundindo com inconformismo da parte ou divergência com elementos externos. A redesignação de audiência de conciliação, ainda que após revelia, não configura ato judicial teratológico, ilegal ou abusivo que justifique o cabimento de mandado de segurança. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito ou à manifestação de inconformismo com a hermenêutica adotada. Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 1.022, 344, 485, VI, 1.026, §§ 2º e 3º; Lei nº 12.016/2009, art. 5º, II. Jurisprudência relevante citada: STJ, EDcl no AgInt no AREsp 1777765/MG, Rel. Min. Gurgel de Faria, DJe 14.12.2021; STJ, EDcl no AgInt no AREsp 1935610/SC, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, DJe 21.02.2022; STJ, AgInt no RMS 72786/SP, Rel. Min. João Otávio de Noronha, DJe 18.09.2024; STJ, EDcl no REsp 1804965/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, DJe 28.09.2020. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8026458-29.2025.8.05.0000, em que figuram como embargante IDENICE SANTOS RIBEIRO ROCHA, e como embargado, o JUÍZO DA ÚNICA VARA CÍVEL E DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE CONDEÚBA. ACORDAM os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por UNANIMIDADE, em CONHECER DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO E NÃO ACOLHÊ-LOS, nos termos do voto do relator. Salvador, data registrada no sistema. Presidente Des. Cássio Miranda Relator Procurador de Justiça 11